Tribunal: TJMT
Processo: 1010284-41.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010284-41.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cargo em Comissão, Inscrição / Documentação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GLEICIANE FERNANDES MEZA - CPF: 013.461.711-81 (APELANTE), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. TRÂNSITO EM JULGADO DE CONDENAÇÃO PENAL. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança requerida em mandado impetrado por candidata impedida de tomar posse no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais por apresentar certidão criminal positiva, conforme previsão editalícia.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de certidão negativa de antecedentes criminais para posse em cargo público viola o princípio da presunção de inocência quando o trânsito em julgado da condenação ocorre após a convocação, mas antes do julgamento do mandado de segurança.

III. Razões de decidir
3. O edital possui força normativa entre as partes e previa expressamente a apresentação de certidão negativa de antecedentes criminais.
4. A Administração Pública agiu de forma vinculada ao edital, em conformidade com os princípios da legalidade e moralidade administrativa.
5. A posterior contratação da candidata em outro certame não interfere na legalidade do ato impugnado, referente a seleção diversa e anterior ao trânsito em julgado da condenação penal.
6. A exigência de antecedentes criminais mesmo para cargos de menor complexidade é admitida pela jurisprudência, desde que prevista no edital.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento: "É legítima a exigência de certidão negativa de antecedentes criminais em processo seletivo simplificado, quando expressamente prevista no edital, ainda que o cargo a ser provido não exija grau especial de fidúcia, sendo inadmissível a nomeação de candidato com condenação penal transitada em julgado, mesmo que tal trânsito tenha ocorrido após a convocação."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; art. 37, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApC nº 1021726-14.2017.8.11.0041, Rel. Des. Yale Sabo Mendes, j. 05.04.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Gleiciane Fernandes Meza
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que denegou a segurança pleiteada nos autos do
Mandado de Segurança n. 1010284-41.2023.8.11.0041
, impetrado em face de ato atribuído à Secretária Municipal de Educação de Cuiabá.

Nas razões recursais, a apelante sustenta que, no período referente ao processo seletivo para o ano letivo de 2023, ainda não havia trânsito em julgado da condenação penal, o que atrairia a incidência do princípio da presunção de inocência. Alega, ainda, que a exigência de certidão negativa para o cargo em questão seria desproporcional e discriminatória.

O Município de Cuiabá apresentou
contrarrazões
, pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial do recurso id. 288193370.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
Gleiciane Fernandes Meza
contra sentença que denegou a segurança em Mandado de Segurança impetrado em face de ato da Secretária Municipal de Educação de Cuiabá, e indeferiu sua nomeação para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, em razão de certidão criminal positiva.

A impetrante/apelante sustenta ter sido aprovada no
Processo Seletivo Simplificado nº 009/2022/GS/SME
, para o cargo de
Auxiliar de Serviços Gerais
, e que foi impedida de tomar posse em razão de certidão criminal positiva, mesmo após apresentar sentença absolutória em primeiro grau.

Requereu, liminarmente e no mérito, a sua imediata nomeação, sob o argumento de violação ao
princípio da presunção de inocência
e de que não haveria óbice legal à sua contratação.

A sentença recorrida indeferiu a liminar e, ao final, julgou improcedente o pedido, denegando a segurança, sob o fundamento de que
a impetrante foi condenada, com trânsito em julgado, por crime previsto na Lei de Drogas
, o que contraria exigência expressa do edital de apresentação de certidão negativa criminal.

A sentença recorrida fundamentou-se na constatação de que a impetrante foi condenada, com
trânsito em julgado
, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), o que compromete a exigência editalícia de apresentação de certidão negativa de antecedentes criminais (item 14.1 do Edital nº 009/2022/GS/SME).

A Apelante sustenta, em síntese, que à época da convocação e apresentação de documentos (janeiro de 2023),
a condenação ainda não havia transitado em julgado
, razão pela qual deveria ser aplicada a presunção de inocência. Argumenta, ainda, que a exigência de antecedentes criminais não se justificaria para o cargo de faxineira (Auxiliar de Serviços Gerais), segundo jurisprudência trabalhista.

Entretanto, como bem pontuado pelo juízo a quo,
o edital do certame possui força normativa entre as partes
e previa, expressamente, a obrigatoriedade da certidão negativa criminal. Constatado o trânsito em julgado da condenação criminal antes do julgamento do mérito do mandado de segurança, o requisito legal e editalício restaram efetivamente descumpridos.

A alegação de que o cargo em questão não exige grau especial de fidúcia, embora pertinente em outro contexto,
não prevalece frente à exigência clara do edital
e aos princípios que regem a Administração Pública, notadamente a moralidade e a legalidade (CF, art. 37, caput). A jurisprudência consolidada admite a exigência de certidões negativas em concursos públicos quando previstas no edital, ainda que para contratos temporários.

Ademais,
a Administração agiu de forma vinculada
, não havendo espaço para a alegada discricionariedade.

Além disso, a posterior contratação da Apelante em novo certame não altera a validade do ato impugnado neste mandado de segurança, que se refere a outro processo seletivo e a momento anterior ao trânsito em julgado da condenação penal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – AUXILIAR DO SERVIÇO DE TRÂNSITO – DETRAN/MT - NEGATIVA DE POSSE – CERTIDAO POSITIVA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS - PREVISÃO NO EDITAL DE ABERTURA – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO

- OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇAO DE INOCÊNCIA NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a administração pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos.” (N.U 0028130-40.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 07/03/2019)

2. Inobstante não houvesse sentença transitada em julgado no processo criminal quando da negativa em questão, não é possível conceder o direito pretendido com base no princípio da presunção da inocência, porquanto o critério de seleção serve para afastar candidatos com conduta não desejada pela Administração Pública, decorrente da própria natureza das atribuições exigidas para a investidura no cargo público.

3. In casu, o Apelante afirmou, em suas razões recursais, que foi demitido por suposto ato de corrupção, e que, em razão disso, não se aplicaria o parágrafo único do artigo 164, mas sim o caput. No entanto, a corrupção, como razão para aplicação da penalidade da demissão, está prevista no artigo 159, inciso XI, da LC nº04/90, estando abarcada pelo parágrafo único do artigo 164 da mesma lei por disposição expressa.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1021726-14.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo-se integralmente a sentença que denegou a segurança, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025